Tribunal: STF
Processo: RE 227473
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL
E TERRITORIAL URBANA. LEI Nº 10.805/89, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
AO ART. 7º, INCS, I E II , LEI Nº 6.989/66, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
       Inconstitucionalidade dos dispositivos sob enfoque reconhecida em
precedente Plenário desta Corte (RE 204.827-5), por instituir alíquotas
progressivas alusivas ao IPTU, em razão do valor do imóvel, com ofensa ao
art. 182, § 4º, II, da Constituição Federal, que limita a faculdade
contida no art. 156, § 1º, à observância do disposto em lei federal e à
utilização do fator tempo para a graduação do tributo.
      Conhecimento e provimento do recurso.